Tribunal: TJES
Processo: 5000148-07.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Voluntária
Data de julgamento: 2025-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000148-07.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SILVANA ATHAYDE PINHEIRO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000148-07.2025.8.08.9101

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
SILVANA ATHAYDE PINHEIRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER REVOGADA A MEDIDA LIMINARMENTE PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E SEM QUALQUER MÁCULA QUE JUSTIFIQUE, NO MOMENTO, SUA MODIFICAÇÃO.
PRESENTE OS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA NO PROCESSO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO LIMINAR NOS AUTOS ORIGINÁRIOS MANTIDA.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Cuidam os autos de agravo de instrumento, impetrado pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo em face da decisão proferida no processo nº 5005018-69.2025.8.08.0024, a qual deferiu a tutela de urgência para determinar ao requerido que se abstenha de realizar descontos no provento da agravada.

2. Pretendeu a parte agravante a revogação da medida liminarmente concedida pelo Juízo
a quo,
entretanto, restou

indeferida pela decisão de
ID 12432739.

3.
Em suas razões recursais, o Agravado requer que seja improvido o recurso de agravo de instrumento.

4. Conforme bem explicado pelo
juízo a quo
, a jurisprudência do nosso Tribunal de Justiça tem consistentemente adotado o entendimento de que não é possível exigir a devolução de valores pagos a mais, em razão do caráter alimentar dessas quantias. Conforme decidido também pelo Superior Tribunal de Justiça, quando os valores são recebidos de boa-fé devido a erro de cálculo cometido pela Administração Pública, não se admite sua restituição.

5. O Superior Tribunal de Justiça revisou a sua jurisprudência ao analisar o Tema 1009 com o seguinte teor:

Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido
. (STJ REsp: 1769209 AL 2018/0254908-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/03/2021, S1 PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/05/2021)

6.
Desse modo, observa-se que o agravado preenche todos os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada, razão pela qual não deve ser concedido o efeito suspensivo pleiteado. Decisão do juízo singular devidamente motivada em tal sentido.

7. Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e a ele
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo-se a r. Decisão liminar deferida nos autos ação nº
5005018-69.2025.8.08.0024
.
Em consequência, julgo extinto este agravo,

com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)